Tribunal: TJBA
Processo: 0500546-23.2020.8.05.0150
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
0500546-23.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EMBARGANTE: VALDENICE APARECIDA DE SENA

Advogado(s)
:
FERNANDA SOUZA CARDOSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0500546-23.2020.8.05.0150

Órgão Julgador: Seção Criminal

Embargante: Valdenice Aparecida de Sena

Advogada: Fernanda Souza Cardoso (OAB/BA 39711)

Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES PREVISTOS NO ART. 33 DA LEI N. 11343/06 E NO ART. 12 DA LEI N. 10826/03. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE MANTEVE A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. PLEITO DEFENSIVO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE RECONHECEU A NULIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DA EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGANTE PRESA EM FLAGRANTE, EM VIA PÚBLICA, NA POSSE DE DROGAS. INFORMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MAIOR QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS NO LOCAL DA MORADIA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE AUTORIZA A ENTRADA DOS POLICIAIS SEM MANDADO JUDICIAL NEM CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRECEDENTES DO STF. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E REJEITADOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. A pretensão da embargante encontra-se lastreada no parágrafo único, do art. 609, do CPP
[1]
, levando em consideração que a deliberação da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, composta pelos Doutos Desembargadores Soraya Moradillo Pinto, Baltazar Miranda Saraiva, Pedro Augusto Costa Guerra, Rita De Cassia Machado Magalhaes e Abelardo Paulo Da Matta Neto, na sessão de julgamento do dia 19/03/2024, foi proferida por maioria de votos.

2. Extrai-se dos autos que Valdelice Aparecida de Sena foi denunciada e condenada pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 12, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, do CP, à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, concedendo-lhe o direito ao recurso em liberdade (Sentença de ID 53604035).

3. No julgamento da apelação interposta (IDs 53604043 e 54531821) em face da Sentença condenatória proferida em desfavor de Valdelice Aparecida de Sena houve divergência, entre os julgadores do Colegiado, na apreciação da arguição de ilicitude das provas, ao fundamento de que teria ocorrido invasão de domicílio suscitada pela defesa.

4. De um lado, colheu-se o voto da então Relatora, a Exma. Desa. Soraya Moradillo Pinto, que se manifestou no sentido de “acolher a tese de ilegalidade da busca domiciliar, absolvendo a acusada dos crimes de posse irregular de munição e tráfico de drogas cujas imputações se fundaram nas provas dela decorrentes, reconhecer o tráfico privilegiado quanto à droga apreendida em busca pessoal na via pública, redimensionar a dosimetria da pena, alterar o regime inicial de seu cumprimento para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos, mantendo-se a sentença, em seus demais termos.”

5. De outro lado, colheu-se o voto divergente do Exmo. Des. Pedro Guerra, que conheceu o recurso, rejeitou a arguição de nulidade suscitada e negou provimento à pretensão defensiva, mantendo a Sentença de Primeiro Grau na sua integralidade, no que foi vencedor, sendo designado para lavrar o Acórdão, consoante certidão de julgamento de ID 59011230.

6. Ante o exposto, e observado o estrito efeito devolutivo dos Embargos Infringentes, verifica-se que o cerne da discussão é a presença de fundadas razões que justifiquem o ingresso em domicílio por parte dos policiais militares que realizaram a busca pessoal da Embargante, em via pública. Nesse sentido, pugna a Embargante pelo reconhecimento da ocorrência de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, com a prevalência do voto vencido.

7. Nesse sentido, importa observar que não há divergência quanto à autoria e materialidade delitivas a respeito do entorpecente apreendido em posse da Embargante durante a busca pessoal, ocorrida em via pública, razão pela qual limitam-se os presentes Embargos à apreensão realizada no domicílio.

8. Em que pesem os argumentos da Embargante, contrários ao voto vencedor, não há como acolher a insurgência, pois correta se afigura a conclusão emanada no voto majoritário, uma vez que a entrada dos policiais no domicílio foi precedida de justa causa, com base na existência de fundadas razões, conforme se extrai da prova judicializada.

9. Conforme se depreende dos autos, os Policiais Militares estavam em operação no bairro de Itinga e procederam a abordagem da Embargante, que estava em via pública, com uma sacola de papel na cor preta em mãos, sendo encontrado nessa sacola certa quantidade de erva esverdeada, que aparentava ser
Cannabis sativa
(
maconha).

10. Ao ser interrogada pela autoridade policial, a acusada foi qualificada e cientificada de seus direitos, oportunidade em que respondeu às perguntas que lhe foram formuladas, negando a prática delitiva, conforme transcrição no corpo do voto.

11. No que concerne à materialidade delitiva, consta do Inquérito e Auto de Prisão em Flagrante de ID 53603888; Auto de Exibição e Apreensão de ID 53603888 (fl.12); Laudo de Constatação de ID 53603885 (fl.2); Laudo Pericial de ID 53603971; e depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial e reiterados em sede judicial.

12. Consoante se extrai das referidas provas, foram aprendidos, na residência da embargante, 4.561g (quatro quilos, quinhentos e sessenta e um gramas) de maconha; 1.017g (mil e dezessete gramas) de cocaína; 280g (duzentas e oitenta gramas) de crack; 02 (duas) balanças eletrônicas; 368 (trezentas e sessenta e oito) munições calibre 9nun; 63 (sessenta e três) munições calibre .40; 05 (cinco) munições calibre .38 na carteia; 119 (cento e dezenove) munições calibre .380; 39 (trinta e nove) munições calibre .380 na carteia e a quantia de R519.830,65 (dezenove mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos).

13. Ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão, compromissados na forma da lei, apresentaram narrativa harmônica e coerente com a versão acusatória, afirmando que estavam em operação em Itinga, localidade de intensa criminalidade, quando procederam a abordagem da Embargante, que transitava em via pública com uma sacola na mão demonstrando certo nervosismo. Ato contínuo, encontraram na busca pessoal certa quantidade de maconha e, após indagarem a origem dos entorpecentes, foram informados que na residência da Embargante havia mais drogas e diversas munições, tendo a guarnição se deslocado até o local.

14. As testemunhas arroladas pela defesa, ao serem ouvidas em juízo, se limitaram a relatar a conduta social da Embargante.

15. A Embargante, ao ser interrogada em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que os agentes estatais chegaram à residência perguntando por “Juliana” e que os entorpecentes e as munições pertenceriam a essa pessoa. Dessa forma, tem-se que a versão apresentada pela Embargante encontra-se isolada, não possuindo amparo nas demais provas produzidas no curso do processo.

16. Vale dizer que o testemunho de policiais não pode ser considerado inválido por sua simples qualidade, mas somente quando houver fundado motivo de que tais declarações não confirmam a verdade extraída dos autos ou quando houver desrespeito ao contraditório e ampla defesa. (Veja-se:
STJ HC n. 910.549/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024;
STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.383.910 – SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Dje 28/08/2023;
STJ AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)
[2]
.

17. Nesse viés, os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, compromissados na forma da lei, são válidos, mormente por se mostrarem harmônicos e seguros quando confrontados entre si e com as demais provas dos autos.

18. Conforme relatado pelos agentes policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, a diligência policial foi determinada visando a redução da criminalidade em Itinga. Com a aproximação dos agentes policiais, a Embargante, que portava uma sacola de papel, mostrou-se nervosa tendo a guarnição procedido à busca pessoal.

19. No contexto delineado, os policiais localizaram certa quantidade de erva esverdeada que aparentava ser maconha na sacola em mãos da Embargante, no momento em que foi efetuada busca pessoal. Após a revista pessoal, ao questionarem sobre a origem da droga, a Embargante teria informado que havia maior quantidade de entorpecentes e, também, de munições, o que ensejou a entrada no imóvel, que estava a aproximadamente 30 metros de onde ocorreu a busca pessoal.

20. Frisa-se que, ao abordarem a Embargante, ainda em via pública, os agentes encontraram substância ilícita na sacola, que foi posteriormente identificado como sendo maconha, havendo ainda a informação de que haveria maior quantidade de entorpecentes na sua residência.

21. O tráfico de entorpecentes configura-se como um delito de caráter permanente, o que permite a realização do flagrante delito a qualquer tempo, enquanto não cessar a permanência, nos termos do art. 303, do CPP. (Nesse sentido: STJ HC n. 899.073/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024)
[3]
.

22. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, por sua vez, comporta, consoante art. 5º, XI, da CF/88, algumas exceções. Entre elas, admite-se a entrada sem o consentimento do morador ou ordem judicial quando houver flagrante delito.

23. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema 280, segundo o qual fixou-se a seguinte tese:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, vencido o Ministro Marco Aurélio quanto ao mérito e à tese”
.

24. Destarte, a violação do domicílio não estará caracterizada quando, na ausência de mandado judicial, o contexto fático anterior à entrada dos agentes policiais indicar a possível ocorrência de crime no interior da moradia. (Confira-se: STJ - AgRg no HC n. 835.741/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; STJ - AgRg no HC n. 850.002/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.260.180/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024; STJ - AgRg no HC n. 808.375/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023
[4]
.

25. Foi o que ocorreu no presente caso. Sendo o crime de tráfico classificado como permanente e tendo sido a Embargante encontrada na posse de drogas próxima a sua casa e informado que havia mais entorpecentes na residência, não há dúvidas que os policiais possuíam fundadas razões para crer que o referido delito também estava sendo praticado dentro da habitação.

26. Consoante a vasta jurisprudência compilada no corpo do voto, fatores como a apreensão de drogas em via pública, nos arredores da residência, são elementos suficientemente aptos a constituir as fundadas razões exigidas para o ingresso domiciliar. (STJ - AgRg no HC n. 835.741/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

27. Por todo o exposto, não se vislumbra que a entrada em domicílio tenha ocorrido em descompasso com os ditames legais, notadamente porque presentes fundadas razões que indicassem a ocorrência de delito no interior da residência, razão pela qual a manutenção do Voto vencedor é medida que se impõe.

28. Parecer Ministerial pelo “não acolhimento dos Embargos Infringentes, com a manutenção do acórdão impugnado.”

EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E REJEITADOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos Infringentes e de Nulidade na Apelação Criminal de nº 0500546-23.2020.8.05.0150, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Embargante Valdenice Aparecida de Sena e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, mantendo-se inalterado o Acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

[1]
CPP. Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária.

Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

[2]
Fls. 17/20.

[3]
Fls. 20/21.

[4]
Fls. 22/26.